Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Mútuo bancário. Relação de consumo. Mutuária. Descontos implantados diretamente em folha de pagamento da consumidora. Negócio jurídico decorrente de fraude. Alegação autoral. Verossimilhança da narrativa fática. Lastro probatório. Subsistência. Demonstração de fatos extintivos da pretensão autoral. Ônus probatório afeto ao mutuante (CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373, ii). Não desincumbência. Falha no controle de segurança das operações creditícias fomentadas pelas instituições financeiras em ambiente eletrônico. Atuação preventiva da instituição financeira. Ausência. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição. Risco inerente ao empreendimento (STJ, súmula 479). Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927). Documento novo (CPC, art. 435). Juntada posterior à sentença. Fatos supervenientes. Inocorrência. Consideração. Inviabilidade. Juízo de admissibilidade recursal. Irresignação em face da cominação de restituição do indébito e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sucumbência. Não verificação. Pressuposto intrínseco de admissibilidade. Interesse recursal. Insubsistência. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma de sentença que, acolhendo parcialmente a pretensão inaugural formulada pela autora, declarara a nulidade de contrato de mútuo bancário, condenara a instituição financeira mutuante e a intermediária do negócio à obrigação negativa de absterem-se de empreenderem descontos na folha de pagamento dos proventos de aposentadoria da consumidora à guisa de pagamento decorrente do mútuo controvertido, e cominando-lhes, como consectário, a devolução do montante pactuado, abatidas as parcelas já solvidas mediante os descontos consignados em folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à da aferição da subsistência de estofo material, nos fólios processuais, apto a induzir a apreensão acerca da regularidade da relação jurídica material travada entre as partes, de molde a ensejar, acaso verificada a inexistência do liame jurídico, a nulidade do contrato de empréstimo consignado que a lastreara.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
4. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução empreendida coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando a realidade processual encartada aos autos, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
5. Dissentindo a pretensão reformatória do decidido, por contemplar pedido de reforma quanto a pontos já resolvidos em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de ausência de interesse recursal quanto às matérias, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, que é compreendido como instrumento apto a melhorar a situação da parte recorrente no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, traduzindo essa apuração, inclusive, a constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
6. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do serviço contratado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
7. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de empréstimo em consignação firmado em seu nome sob a alegação de que derivara de fraude, e sustentando as instituições financeiras, por outro lado, a regularidade da relação jurídica firmada, atraem para si o encargo de evidenciarem a autenticidade da relação contratual e da chancela aposta ao instrumento que a lastreara e, não logrando êxito em lastrearem esses fatos à refutação da pretensão autoral, porquanto, ao colacionarem aos autos instrumento negocial permeado de irregularidades formais e inconsistências quanto aos dados pessoais da mutuária nele apostos, não se desincumbiram do encargo probatório que lhes estava afeto mediante corroboração de fatos extintivos dos direitos invocados pela parte adversa, evidenciando a insubsistência do instrumento negocial infirmado e sua ilegitimidade (CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14, § 3o).
8. A circunstância de a contratação de empréstimo bancário ter advindo de empreitada fraudulenta empreendida por terceiros, que, valendo-se de dados pessoais e documentos de identificação pertencentes à consumidora idosa, contraíram mútuo, sob a modalidade digital, com previsão de descontos consignados na folha de pagamento referente ao benefício previdenciário por ela auferido, não ilide a responsabilidade das instituições financeiras pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que manejam por não terem sido adotados mecanismos aptos a assegurar a autenticidade e a fidedignidade dos dados apresentados pelos clientes por ocasião da celebração da avença firmada em meio eletrônico.
9. A constatação de que a contratação de mútuo bancário decorrera do manejo de elementos de identificação pessoal da consumidora por parte de terceiros, culminando na aposição à cédula de crédito bancário de qualificação pessoal inconsistente, reputada como pertencente à mutuária, induz falha imputável às instituições financeiras, pois competia-lhes velar pela verificação de autenticidade e de fidedignidade dos dados bancários e contratuais apresentados por ocasião da fomentação de operação de crédito, notadamente em ambiente eletrônico, enlaçando-as à fraude havida e ensejando a germinação de nexo de causalidade apto a irradiar a responsabilidade destas pelo havido, defronte as falhas e omissões em que incidiram (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927).
10. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela consumidora derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro, utilizando-se dos seus dados pessoais e documento de identificação, contraísse mútuo bancário em nome da consumidora, com a consignação de descontos em seus proventos de aposentadoria, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, § 3o).
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.